Tribunal: TCU
Processo: 026.159/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18161/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre a ocorrência do fato gerador e a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, e que o longo decurso de tempo inviabiliza o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório; Considerando o disposto no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016, conforme parágrafos 20 a 23, bem como o teor Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em determinar o arquivamento dos presentes autos, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU, após envio de cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, órgão instaurador da presente tomada de contas especial e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 026.159/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grupo de Apoio Vida e Luz (02.114.976/0001-10); Luiz Carlos de Souza (XXX.955.431-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.